Tribunal: TJSP
Processo: 2244872-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licitações
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2244872-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante C.A.P. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, é embargado AGILMED
REMOÇÕES E EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244872-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29491
2
VOTO No 29491
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2244872-87.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: C.A.P. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
EMBARGADO: AGILMED REMOÇÕES E EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de
declaração são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou corrigir erro material Artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015 Inexistência
de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de
regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra
incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por C.A.P. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (fls.1/9) em face do v. acórdão de
fls. 105/110, que julgou provido o recurso, determinando a utilização do
valor retificado da causa (R$ 2.380.800,00) para cálculo dos honorários
advocatícios, sobre os quais deverá incidir correção monetária, multa de
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%, conforme
estabelecido no § 1o do art. 523 do CPC, observando que a falta de
recolhimento da complementação das custas iniciais, devida em razão da
retificação do valor da causa, enseja a inscrição do montante em dívida
ativa e autoriza o ajuizamento de ação executiva pela Fazenda Pública.
O embargante alega, em síntese, que o v.
acórdão apresenta obscuridade, uma vez que não observou a
fundamentação jurídica exposta às fls. 66/78, bem como os documentos
acostados às fls. 79/103.
Relata que no momento da propositura da ação,
a embargante deu à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244872-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29491
3
conforme inicial juntada às fls. 80/92, tendo sido, inclusive recolhidas
custas iniciais correspondentes a este valor; que em 23.07.2019
sobreveio a r. sentença que julgou extinto o processo sem julgamento de
mérito, condenando a embargante ao pagamento dos honorários
advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) do valor da causa, cabendo
metade desse percentual a cada parte do polo passivo; que em
29.01.2020 a embargada iniciou a fase do cumprimento de sentença,
buscando o recebimento da vultosa quantia de R$ 66.999,00 (sessenta e
seis mil, novecentos e noventa e nove reais); que em 13.07.2020,
intimada do feito executório, a embargante apresentou sua impugnação
ao cumprimento da sentença, demonstrando que a base de cálculo
utilizada pela embargada é equivocada e em desacordo com a r.
sentença, que foi clara ao delimitar que os honorários de sucumbências
seriam calculados sob o valor da causa.
Menciona
que
dada
à
desistência
da
embargante em prosseguir com a ação anulatória, não há que se falar
em alteração do valor da causa, observando que a decisão que acolheu a
impugnação ao valor da causa foi proferida em 24.01.2018 e não há
determinação à Serventia para que retificasse o valor da ação na capa
dos autos, mas tão somente para que o embargante recolhesse as custas
complementares, sob pena de extinção.
Cita que, ultrapassados mais de dois anos, em
21.09.2020, a Serventia só então resolveu certificar que retificou o valor
da causa, o que causou estranheza à embargante, já que ocorreu meses
após o trânsito em julgado da r. sentença, certificado aos 28.11.2019, o
que não pode subsistir.
Aponta que, nessa ordem de ideias, ainda que o
MM. Juízo tenha acolhido a impugnação ao valor da causa formulado pela
embargante, houve a desistência tácita da embargante da ação, já que
ela não cumpriu a determinação de complementação das custas, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244872-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29491
4
modo que efetivamente permaneceu como correto o valor indicado na
propositura da inicial, qual seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais). Indica,
ainda, que o MM. Juízo “a quo”, nos autos do cumprimento de sentença,
houve por bem acolher a impugnação ofertada pela embargante,
reconhecendo que o valor da causa permaneceu sendo o de R$
100.000,00 (cem mil reais) e ainda asseverou que eventual discussão
sobre a verba honorária sucumbencial já havia sido objeto de embargos
de declaração na ação anulatória e ainda determinou a remessa dos
autos ao Contador Judicial para que certificasse suposta incorreção nos
cálculos apresentados.
Assim, resta claro que o valor dado à causa R$
100.000,00 (cem mil reais) deverá prevalecer para o cômputo dos
honorários sucumbenciais e ser reclamado no cumprimento de sentença,
já que a ação foi extinta sem resolução do mérito, o que atrai a
manutenção da r. decisão agravada.
Pretende,
ainda,
o
prequestionamento
da
matéria.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 determina que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se
de
recurso
com
fundamentação
vinculada, que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244872-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29491
5
nas hipóteses de cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração
não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão
impugnada, mas apenas aclará-la.
No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os
presentes embargos de declaração configuram evidente tentativa de
reapreciação da matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são meio
processual adequado para reexame da matéria de mérito ou para a
manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega a embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme
segue:
“(...)
A questão debatida nos autos diz respeito ao
prosseguimento do cumprimento de sentença
em relação aos honorários advocatícios fixados
na
sentença
que
julgou
extinta
a
Ação
Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pela
agravada, sem resolução de mérito, no importe
correspondente a 2,5% do valor atribuído à
causa, para cada um dos réus.
A executada pretende que seja utilizado como
base de cálculo dos honorários advocatícios o
valor
inicialmente
atribuído
à
causa
(R$
100.000,00),
enquanto
a
exequente,
ora
agravante, sustenta que a verba honorária deve
ser calculada sobre o valor da causa retificado
pelo Juízo (R$ 2.380.800,00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244872-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29491
6
Ambos os réus impugnaram o valor atribuído à
causa pela autora (R$ 100.000,00), por não
representar o proveito econômico efetivamente
almejado com a demanda, sendo certo que as
impugnações foram acolhidas pelo Juízo, para
retificar o valor da causa para R$ 2.380.800,00,
equivalente a 360 diárias de R$ 6.580,00,
devendo a autora providenciar o recolhimento
[das custas processuais], no prazo de 10 dias,
sob pena de extinção do feito sem análise do
mérito (fls. 611/612 dos autos principais),
valendo observar que referida decisão não foi
impugnada no momento processual oportuno.
No caso, a autora não efetuou o recolhimento
das custas processuais no prazo assinalado
pelo Juízo (fls. 619 dos autos principais), o que
ensejou a extinção do processo sem julgamento
do mérito e a condenação ao pagamento das
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, fixados em 5% do valor da causa,
cabendo metade a cada um dos réus (fls. 620
dos autos principais).
Como bem observou a agravante, a fixação de
honorários advocatícios em percentual substancialmente inferior ao mínimo
estabelecido no § 2o do art. 85 do Código de
Processo Civil/2015 indica que o magistrado se
referia
ao
valor
da
causa
retificado
(R$
2.380.800,00)
e
pretendeu
estabelecer
montante razoável e condizente com a atuação
dos patronos dos réus, observando o grau de
zelo do profissional (inciso I), o lugar de
prestação do serviço (inciso II), a natureza e a
importância da causa (inciso III), o trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244872-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29491
7
realizado pelo advogado e o tempo exigido para
o seu serviço (inciso IV).
No mais, embora sejam idênticos os argumentos apresentados na impugnação
ofertada pela executada no Cumprimento de
Sentença
no
0002044-32.2020.8.26.0053,
ajuizado pela co-demandada São Paulo Turismo
S/A. para a cobrança de sua parcela dos
honorários sucumbenciais fixados na Ação
Anulatória de Ato Administrativo, houve a
celebração de acordo para pagamento de R$
88.436,50
em
10
parcelas
mensais
e
consecutivas (fls. 33/35 daqueles autos), o que
restou homologado pelo Juízo (fls. 37 daqueles
autos).
Anoto, ainda, que o valor da causa foi retificado
no sistema informatizado do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo em 21/09/2020,
conforme certidão de fls. 636 do Processo no
1021332-85.2016.8.26.0053,
não havendo justificativa para manutenção da decisão proferida pelo Magistrado de primeira instância.
Assim, não resta alternativa senão acolher os
argumentos
apresentados
pela
agravante,
determinando a utilização do valor retificado da
causa (R$ 2.380.800,00) para cálculo dos
honorários advocatícios, sobre os quais deverá
incidir correção monetária, multa de 10% sobre
o valor do débito e honorários advocatícios de
10%, conforme estabelecido no § 1o do art.
523 do CPC.
Observo,
por
oportuno,
que
a
falta
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244872-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29491
8
recolhimento da complementação das custas
iniciais, devida em razão da retificação do valor
da causa, enseja a inscrição do montante em
dívida ativa e autoriza o ajuizamento de ação
executiva pela Fazenda Pública.
Dessa forma, merece ser reformada a decisão
agravada.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso.
(...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência
interna na decisão e que é possível compreender exatamente o que foi
decidido. O julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de
manifestar-se e não há qualquer erro material no caso.
Ainda
que
os
embargos
de
declaração
constituam um importante instrumento de extirpação dos erros
cometidos nas decisões, não se verifica in casu a presença de qualquer
das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015.
A
embargante
busca,
na
realidade,
a
reapreciação do mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-
se suficiente e adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos de declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244872-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29491
9
ser alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não
é o caso dos autos.
Ante a ausência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466,
Rela. Mina. Ministra Laurita Vaz.